Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-45.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência, sob fundamento de que o capital segurado foi utilizado para quitação de contrato de consórcio, por se tratar de seguro prestamista. Irresignação da autora. Alegado cerceamento de defesa. Configuração. Seguradora que não foi intimada para juntar nos autos o contrato de consórcio devidamente assinado pelo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência, sob fundamento de que o capital segurado foi utilizado para quitação de contrato de consórcio, por se tratar de seguro prestamista. Irresignação da autora. Alegado cerceamento de defesa. Configuração. Seguradora que não foi intimada para juntar nos autos o contrato de consórcio devidamente assinado pelo de cujus. Ônus de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora que compete ao réu (Art. 373, II, CPC). Conquanto seja de direito a questão discutida nos autos, não vieram aos autos todos os documentos necessários ao deslinde da demanda. Caso que não comporta o julgamento antecipado da lide, por falta de subsunção ao Art. 355, I, CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.